Tribunal: TJSP
Processo: 1011432-97.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS EM RAZÃO DE DESCARGA/OSCILAÇÃO ELÉTRICA. DEMANDA AJUIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCONTROVERSA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM O DESINTERESSE DA CONCESSIONÁRIA EM AVERIGUAR OS BENS AVARIADOS E AS INSTALAÇÕES DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS EM RAZÃO DE DESCARGA/OSCILAÇÃO ELÉTRICA. DEMANDA AJUIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCONTROVERSA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM O DESINTERESSE DA CONCESSIONÁRIA EM AVERIGUAR OS BENS AVARIADOS E AS INSTALAÇÕES DO IMÓVEL QUANDO DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS E INÉRCIA DA AUTORA, ALEGAÇÃO RELEGADA AOS MEROS ARGUMENTOS, SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA AUTORA COMPROVANDO OS DANOS, QUE NÃO FORAM ENFRAQUECIDOS POR QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE PROVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação desprovido.